Tribunal: STF
Processo: ARE 1463474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 61, p. 1/2):



    “EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - EXTORSÃO MAJORADA - EXTORSÃO QUALIFICADA - CONCUSSÃO - ESTELIONATO - PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA AUTAÇÃO DOS ACUSADOS - COAUTORIA E CONCURSO DE AGENTES - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - DESRESPEITO À COISA JULGADA - DESCARACTERIZAÇÃO - ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO DO INQUÉRITO POLICIAL - INEFICÁCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO - EMENDATIO LIBELLI - COMPORTAMENTO TÍPICO NARRADO NA DENÚNCIA - ALTERAÇÃO DA TIPICIDADE - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO DAS PREAMBULARES. PRELIMINAR DE MÉRITO - IMPLEMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL - CRIMES DECONCUSSÃO - ESTELIONATO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. MÉRITO - TIPICIDADE - DISTINÇÃO ENTRE ROUBO E EXTORSÃO - EXTORSÃO MAJORADA - AUTORIA - MATERIALIDADE - PROVA DOS AUTOS - EXTORSÃO QUALIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO - IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL INCRIMINADORA - PENAS - REDIMENSIONAMENTO CONSECUTÂNEO - FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA FICÇÃO DO CRIME CONTINUADO - NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS - REGIME DE CUMPRIMENTO PA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REPROVAÇÃO DAS CONDUTAS - REFORMATIO IN PEJUS NA SEGUNDA INSTÂNCIA DESCARACTERIZADA. 



    (...)”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 73).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, vulneração aos princípios de devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (eDOC 98). 



    O Tribunal de inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 102).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 13.11.2019 (eDOC 98), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 7.06.2019 (eDOC 75). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 10.06.2019 e o termo final é 24.06.2019.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a intimação da decisão recorrida deu-se em 7.06.2019 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 13.11.2019.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente